Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-40.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001836-40.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINA CARLA VORPAGEL - CPF: 021.479.891-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARINA CARLA VORPAGEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARY GUEVARA MARTINS - CPF: 090.147.126-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA NAYARA VIEIRA FERNANDES - CPF: 008.830.041-27 (VÍTIMA)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE AMEAÇA
,
DANO
QUALIFICADO
E DESACATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
DANO
QUALIFICADO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO D
E
FOTOGRAFIAS, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO D
A
A
PELANTE
.

2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FUNDAMENTO DE QUE O CRIME DE DESACATO ABSORVE O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E VÍTIMAS DIVERSAS.

3.
GRATUIDADE DAS CUSTAS
E DESPESAS
JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano qualificado,
porquanto
há auto de constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do
crime
,
cujo documento
é corroborado
pelas
provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão d
a

apelante
na fase extrajudicial.

2.
Não incide o princípio da
consunção
quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos, cada uma das condutas praticada em contexto diverso e contra vítimas diferentes.

3.
O pagamento das custas
e despesas
processuais pelo vencido é decorrência
da norma contida no
art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

4.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carina Carla
Vorpagel
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
10018
36-40
.202
2
.8.11.00
33
,
condenando-
a
, pela prática
d
os crimes de ameaça
,
dano
e

desacato
(
arts
. 14
,
163
e 331
, do Código Penal
),

à

pena de

1 (um) ano e
7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, e
4
0 (
quarenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Ademais, n
o mesmo édito judicial
ela
foi absolvida da prática do delito de resistência (art. 330, do Código Penal).

A apelante
,
nas razões que se encontram no ID 1
88849694
, postula
:
sua absolvição quanto ao delito de dano qualificado, em razão da ausência de exame pericial que demonstre o efetivo dano ocasionado
;
o
reconheci
mento

d
a consunção entre o crime de ameaça e desacato
,
para
absolvê-la

do delito de ameaça; e
a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público, nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID
1
88849699
colima o desprovimento do recurso defensivo.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
1
94970195
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante

no
I
D

1
88849238
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 21h40, nas imediações do hospital municipal “Décio
Lordano
”, situado na Rua Getúlio Vargas, nº 394, em Nova Maringá/MT,
CARINA CARLA VORPAGEL
ameaçou
Paula Nayara Vieira Fernandes
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como, neste contexto, destruiu e inutilizou coisa alheia.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima narrados, a denunciada desobedeceu à ordem legal de funcionário público, assim como desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

Fazem esclarecer as investigações policiais que a acusada, enquanto recebia atendimento médico no hospital municipal daquela urbe, irritou-se com a enfermeira
Paula Nayara Vieira Fernandes
, tudo porque ela prenunciou à médica plantonista no sentido de que a increpada estava alcoolizada.

A partir daí, porquanto inconformada com as afirmações proferidas pela enfermeira, a ré passou a ofendê-la verbalmente, bem como tentou agredi-la fisicamente, tendo conseguido arrancar os óculos de grau da vítima e arremessá-lo no chão, destruindo-o, tudo isso em contexto ameaçador.

No desdobramento dos fatos, a ofendida, porquanto temerosa por sua vida e integridade física, trancou-se na sala de emergência, ocasião em que a denunciada reiteradamente batia à porta da sala em questão e prenunciava dizeres no sentido de
“eu vou te pegar, sua vagabunda, sua puta”
[sic – termo de declarações – ID 92470548].

Apurou-se que a Polícia Militar foi acionada e, durante a abordagem, a increpada, ainda insatisfeita, não somente se negou a cumprir a ordem emanada pelo agente da lei que estava no legítimo exercício de função pública, como também passou a desacatá-lo, com o intuito de humilhar o prestígio e a dignidade da atividade administrativa, pelo que proferiu, em alto e bom som, os seguintes dizeres ofensivos:
“filha da puta”, “não era homem para prendê-la”
[sic – termo de declarações – ID 92470546].
[...]

Destaques no original

A
materialidade
e autoria dos delitos narrados na
peça acusatória ficou comprovada pelo
s documentos constantes
destes
autos
;

e, principalmente, pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito
ao delito de dano
qualificado
,
a
apelante

requereu sua
absolvição sob a alegação de inexistência de exame pericial que demonstre o efetivo dano ocasionado, uma vez que o único documento juntado
nestes
autos é o auto de constatação do local do crime.

Contudo, em que pese a não realização de exame por perito oficial, verifica-se que a materialidade do
crime

de dano
qualificado
foi suprid
a
pel
as fotografias que mostram o objeto de propriedade da vítima
Paula Nayara
avariado, bem como pelo orçamento
,
recibo de pagamento
e nota fiscal emitida
pel
a aquisição de outro bem
(
IDs
188849243
, p. 8
-
9
e
188849667
)
que, diga-se
de passagem
, de importância relevante para a ofendida, eis que se trata de óculos de grau
. Além disso,
os danos causados
por
Carina Carla
,
foram atestados também

pelos
relatos
das
testemunh
as
colhidos no decorrer de ambas as etapas procedimentais, além da
sua
confissão
em juízo
.

Por sua vez, a
vítima relatou em juízo que
, durante a tentativa de agressão contra a sua pessoa, a apelante bateu em seu rosto e derrubou seus óculos, que ao cair ao chão, quebrou.
Esclareceu
, ainda,
a ofendida,
que teve gastos para aquisição de um
novo óculo
s
,
resultando, pois, em
prejuízo financeiro.

Corroborando a narrativa
da vítima
,
as testemunhas Anderson
Rafael Porta
Monta
n
don
e Jane

Mary Gu
e
vara Martins
declara
ram
na fase judicial que
presenciaram a apelante ofender e agredir
Paula Nayara
,
esclarecendo, ademais,
os

depoentes
,
que Carina
Carla
danificou os óculos
pertencente à
ofendid
a
.
E, s
e isso não bastasse,
a

apelante
,
admitiu, nas duas fases da persecução penal, ter batido no rosto da vítima e ter derrubado os óculos
desta
.

A propósito, n
o que diz respeito ao assunto,
esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo
.

(TJ-MT 00003072920198110026 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2021
)
Destacamos

Dessa maneira, não se pode falar em violação às disposições contidas nos
arts
. 158, 159 e 167 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência de prova de materialidade do crime de dano qualificado, cujo ilícito, ao contrário do que afirma
a
apelante, ficou comprovada na espécie
, inviabilizando, portanto,
sua
absolvição
.

Por outro vértice, quanto à aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que “
Relativamente ao delito de ameaça, o mesmo restou absorvido pelo crime de desacato, vez que praticados no mesmo contexto
”, é imperioso destacar que esse pleito, igualmente, não tem consistência, uma vez que
fic
ou demonstrado que
a
apelante, em ações distintas e não concomitantes,
ameaçou Paula Nayara
, enfermeira que a assistia no pronto atendimento
,
proferi
ndo
xingamentos e
impropérios,
primeiramente, à
vítima
; e

depois
c
ontra o policial militar Guilherme que foi chamado para atender a ocorrência
,
praticando
, então
,
Carina
Carla

condutas contra duas pessoas
diversas
e em momentos diferentes
,
a
configur
ar
, tanto o delito de
ameaça
como o de
desacat
o.

Rogério Greco,
dissertando sobre o tema, assevera que
é possível a incidência do princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, “não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim”. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de
domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com um cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente preencha e o assine
.
O preenchimento e a falsa assinatura aposta no cheque são considerados
antefatos
impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e de estelionato o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O
pós-fato
impunível pode ser considerado como um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, “os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por esses consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação
pratica
apenas o crime de moeda falsa (art. 289, do CP)”. [...]
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 31/32)
Destacamos

Ainda nessa seara deve ser registrado
, também,
que o bem jurídico tutelado
nos dois crimes, são diversos:
no
primeiro, a tranquilidade psíquica da vítima e o segundo, o prestígio da
função
pública
ostentada pelo policial militar
. Desta
rte,
por certo
,
os crimes de
ameaça e desacato
foram praticados em desígnios autônomos e contra vítimas diversas, não se podendo cogitar, pois, que o segundo delito é exaurimento do primeiro.
Sendo a
ssim, ocorrendo, as ações criminosas em momentos distintos, não sendo uma o caminho para a prática da outra, como ocorreu no caso em apreço, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, como almeja
a
apelante.

Noutro viés, a apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Vê-se, pois, que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas
e des
pesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das penas aplicadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Carina Carla
Vorpagel
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024